Tribunal: TJPA
Processo: 0809037-80.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0809037-80.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IRDR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Reclamação com pedido liminar ajuizada por Euzebio Cidalino Santos Siqueira contra acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará, que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

O reclamante sustenta descumprimento da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA, bem como violação aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sob o argumento de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e o denominado “KIT CNR” teriam sido entregues fora do prazo legal, com afronta ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela Turma Recursal violou a autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado (CNR), mesmo diante da alegação de intempestividade na entrega do TOI e do “KIT CNR”.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 988, IV, do CPC, a reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, não se prestando à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à reapreciação da valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

No IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, firmou-se a tese de que, para validade da cobrança decorrente de consumo não registrado, a concessionária deve observar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando contraditório e ampla defesa.

O acórdão reclamado consignou expressamente que houve formalização dos Termos de Ocorrência e Inspeção com assinatura do consumidor, encaminhamento do “KIT CNR” e observância dos requisitos normativos, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo à luz das provas constantes dos autos.

Não se verifica afronta direta ou desrespeito deliberado ao precedente vinculante, mas aplicação do entendimento firmado no IRDR às circunstâncias fáticas do caso concreto. Eventual inconformismo quanto à conclusão probatória — especialmente acerca do prazo de entrega dos documentos — deve ser veiculado por meio recursal próprio, não sendo a reclamação sucedâneo de recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada sob fundamentos distintos, nem para reexaminar fatos e provas (STJ, Rcl 50695/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.02.2026).

IV. Dispositivo e tese

Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“A reclamação prevista no art. 988, IV, do CPC não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, sendo cabível apenas quando houver efetiva afronta à autoridade de precedente vinculante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 988, IV, e 989, II; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, § 3º, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, Rcl 50695/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE a Reclamação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalhoe o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RECLAMAÇÃO nº
0809037-80.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
EUZEBIO CIDALINO SANTOS SIQUEIRA
em face de acórdão proferido pela
1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Estado do Pará
, nos autos do Recurso Inominado nº 0800284-36.2019.8.14.0133, que manteve sentença de improcedência em ação de nulidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A decisão reclamada (Id. 25993022), proferida pelo Juiz Relator LÚCIO BARRETO GUERREIRO, negou provimento ao recurso inominado, assentando, em síntese, que: (i) a concessionária comprovou a regularidade do procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR); (ii) houve formalização dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) com assinatura do consumidor; (iii) foram encaminhados os documentos integrantes do denominado “KIT CNR”; (iv) inexistiu interrupção do fornecimento ou inscrição em cadastro restritivo; e (v) não restou configurado dano moral.

Sustenta o reclamante, em apertada síntese (Id. 26624905), que: (i) houve descumprimento das teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA; (ii) a concessionária não observou os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (iii) as cópias dos TOIs e o “KIT CNR” foram entregues fora do prazo de 15 dias previsto no art. 129, §3º, da referida resolução; (iv) o acórdão reclamado deixou de examinar a regularidade formal do procedimento administrativo; (v) houve afronta ao contraditório e à ampla defesa; (vi) requer a cassação do acórdão e a prolação de nova decisão alinhada ao precedente vinculante.

Requereu liminar para suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, nos termos do art. 989, II, do CPC.

No ID 29710928, o Ministério Publicou se absteve de intervir no autos.

É o relatório
.

VOTO

DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a reclamação.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se a verificar se o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado do Pará violou a autoridade do precedente firmado no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, bem como se deixou de observar os comandos normativos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à formalização e tempestiva comunicação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e do denominado “KIT CNR”.

A reclamação, prevista no art. 988 do CPC, constitui instrumento vocacionado à preservação da competência do tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões. Dispõe o art. 988, IV, do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:(...)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

No IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, o Tribunal de Justiça do Pará fixou, dentre outras, a seguinte tese:

“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa.”

O art. 129, §3º, da Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece:

“Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

O reclamante sustenta que os documentos comprovariam entrega do KIT CNR fora do prazo legal — em uma inspeção realizada em 05/05/2016, o kit teria sido entregue apenas em 21/11/2016; e na inspeção de 25/11/2016, entregue somente em 24/12/2016 — o que, em tese, comprometeria a higidez do procedimento administrativo.

Todavia, examinando-se o teor do acórdão reclamado (Id. 25993022), verifica-se que a Turma Recursal consignou expressamente que o procedimento adotado atendeu aos requisitos normativos, que houve formalização dos TOIs com assinatura do consumidor e que foi encaminhado o “KIT CNR”, oportunizando-se contraditório.

A reclamação não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório ou à reapreciação da valoração da prova realizada pelo órgão julgador. Sua finalidade é assegurar a observância de precedente vinculante, não funcionando como sucedâneo recursal.

A leitura do acórdão reclamado revela que o órgão julgador aplicou expressamente o entendimento firmado no IRDR, concluindo pela regularidade do procedimento administrativo, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

Eventual inconformismo quanto à conclusão probatória — notadamente quanto ao prazo de entrega dos documentos — constitui matéria típica de impugnação recursal, não de reclamação.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que:

“RECLAMAÇÃO Nº 50695 - SC (2026/0009469-0) DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por JULEITE DE SOUZA MEDEIROS, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, na qual alega descumprimento de acórdão proferido por esta Corte em julgamento de agravo em recurso especial n. 2.557.922-SC, no âmbito de ação reivindicatória. Sustenta-se, em síntese, que decisão proferida por Tribunal de Justiça, ao conceder tutela provisória em agravo de instrumento relacionado à ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), teria afrontado a autoridade do julgado do Superior Tribunal de Justiça, impedindo a imediata produção de seus efeitos. É o relatório. Decido. A reclamação não comporta conhecimento, impondo-se o seu indeferimento liminar. Inicialmente, verifica-se que o acórdão desta Corte indicado como descumprido é posterior ao acórdão do TJSC que o teria aviltado, circunstância que, por si só, inviabiliza o manejo da reclamação. Com efeito, não há falar em descumprimento de decisão judicial inexistente à época da prática do ato impugnado, sendo indispensável a anterioridade lógica e temporal do ato que teria sido descumprido em relação ao que o descumpriu. Além disso, observa-se que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça invocado não apreciou o mérito da controvérsia sob o enfoque da nulidade de citação, limitando-se à análise dos requisitos da ação reivindicatória, da inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Por sua vez, a decisão reclamada foi proferida no contexto de ação declaratória de nulidade, com objeto jurídico diverso, voltado à análise de supostos vícios processuais autônomos, o que afasta a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, requisito indispensável ao cabimento da reclamação constitucional.
Ressalte-se ainda que

a reclamação não se presta como sucedâneo recursal, tampouco como meio de rediscussão de matéria submetida às instâncias ordinárias sob fundamentos distintos daqueles efetivamente apreciados por esta Corte Superior. Diante desse contexto, ausentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 988 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento liminar da reclamação
. Ante o exposto, indefiro liminarmente a reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026. Ministro João Otávio de Noronha Relator Não se vislumbra, portanto, afronta direta ou desrespeito deliberado ao precedente vinculante, mas sim interpretação e aplicação do mesmo à luz das provas produzidas. (STJ - Rcl: 00000000000000050695, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: DJEN 03/02/2026)

DISPOSITIVO

Com esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação proposta.

É o voto.

Belém-PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026